Tribunal: TCU
Processo: 024.820/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4890/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que esta representação foi autuada para apurar indícios de fraude cometida pela empresa By Information Technology Services Eireli (28.499.773/0001-83), caracterizada pela apresentação de atestado falso para a comprovação de sua qualificação técnica no Pregão 25/2019, conduzido pelo Hospital Universitário do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) - Ebserh, cujo objeto era a manutenção de equipamentos de informática; Considerando que, mediante despacho do relator (peça 26), a representação foi conhecida, o pedido de cautelar formulado pela representante foi negado, e foi determinada a oitiva da unidade jurisdicionada e da licitante acusada; Considerando que, na resposta à oitiva, o HC-HFTM informou que, em vista da irregularidade, havia anulado o Contrato 51/2020, decorrente da licitação eivada, e aplicado à By Information Technology Services Eireli a sanção de impedimento de licitar e de contratar com a entidade pelo prazo de sessenta dias (peça 53, parágrafo 9); Considerando que o HC-HFTM informou que consultaria as demais classificadas no certame sobre o interesse em assumir o objeto e, em caso de fracasso, prepararia novo processo licitatório concomitantemente à contratação emergencial para manutenção dos serviços; Considerando que, em consulta recente, verificou-se que o HC-HFTM efetivamente contratou uma das licitantes subsequentes do Pregão 25/2019 para a condução do objeto (peça 56); Considerando que as informações fornecidas ao TCU pela empresa acusada não são suficientes para afastar a irregularidade por ela cometida (peça 56, parágrafo 14); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer a representação e considerá-la procedente, encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e à representante, acompanhada da instrução (peça 53) e determinar o arquivamento deste processo. 1. Processo TC- Processo 024.820/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: By Information Technology Services Eireli (28.499.773/0001-83) 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM) - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Gabriel Mingrone Azevedo Silva (237.739/OAB-SP) e outros, representando By Information Technology Services Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.